Tribunal: TJSP
Processo: 1500552-85.2020.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – INVIÁVEL A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO – DOSIMETRIA ADEQUADA – IMPÕE-SE, GRAVADA A EXCEPCIONALIDADE DO CASO EM TELA, A FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO COMPATÍVEL COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM TELA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.